Tribunal: TJBA
Processo: 8003579-32.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003579-32.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERISVALDO GOMES MEIRA e outros

Advogado(s)
:
LUCELIA DUARTE PORTELA

APELADO: LOURENA BOMFIM MEIRA

Advogado(s)
:
LOURIVAL SOARES DO NASCIMENTO NETO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PARTE QUE ANUNCIOU DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS E NÃO INDICOU TESTEMUNHAS QUANDO INTIMADO PARA TANTO. MÉRITO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. COMPROVAÇÃO A SER REALIZADA PELO AUTOR. ARTIGO 373, I, DO CPC. VÍNCULO LOCATÍCIO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DOTADA DE JURIDICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I - Afasto a preliminar de cerceamento de defesa e decisão surpresa, visto que o próprio Recorrente se manifestou apontando a inexistência de provas a produzir. Posteriormente, intimado para apresentar rol de testemunhas para oitiva em audiência instrutória, não o fez. O julgamento antecipado respeitou o preceito do artigo 355 do CPC e o Apelante não aponta qual a prova específica que desejaria produzir e nem esclarece a sua utilidade para o deslinde do feito.

II - O Recorrente sustenta a existência de contrato verbal de locação, mas nos autos não há certeza sobre a existência de vínculo locatício entre as partes em relação ao imóvel objeto do litígio. Em verdade, até a origem do imóvel se mostra controvertida, pois o Autor alegou o haver recebido em doação, enquanto a Acionada -
que até então era sua esposa
- afirma que o casal adquiriu e reformou o imóvel mediante empréstimos conjuntamente assumidos.

III - A existência de depósitos aleatórios sem valor fixo tanto pode decorrer do pagamento de aluguel, quanto das parcelas dos empréstimos anunciados pela Acionada em sua contestação, versão corroborada por documentação colacionada aos autos.

IV - Considerando que a ação de despejo lastreada em contrato verbal de locação exige prova satisfatória da existência de pacto oneroso entre as partes, a persistência de dúvida razoável sobre o negócio jurídico depõe contra a pretensão recursal.

Sentença dotada de juridicidade. Apelo desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível

8003579-32.2021.8.05.0141
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em, afastada a preliminar,
CONHECER
e
negar
PROVIMENTO
ao Apelo, conforme razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA